Tribunal: TCU
Processo: 022.014/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e por Carlos Henrique Nascimento contra o Acórdão 52/2023-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor, em decorrência da inclusão nos proventos da parcela opção e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e por Carlos Henrique Nascimento contra o Acórdão 52/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor, em decorrência da inclusão nos proventos da parcela "opção" e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada de quintos/décimos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que acompanhe a decisão judicial que ampara o pagamento decorrente da vantagem "opção" ao ex-servidor Carlos Henrique Nascimento e, uma vez desconstituída a ação que a assegura, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3. esclarecer ao Senado Federal que não há necessidade de incluir novo ato de aposentadoria no e-Pessoal enquanto vigente a decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem opção ao interessado; 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes.